Tribunal: TJDFT
Processo: 0720559-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720559-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: M. Z. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: ERIC CARDOSO DOS SANTOS, TAYNARA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por M. Z. S. C., menor, representado por E.C.S., processo n. 0717529-16.2023.8.07.0001, deferiu ao agravado a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos (ID 156745608 – da origem): “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta por Miguel Zion Silva Cardoso, representado por seu genitor Eric Cardoso dos Santos, que atua também como autor da ação, e Taynara Silva Rodrigues em face de UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (“Unimed BH”) e CENTRAL NACIONAL UNIMED (“Unimed Nacional”), com pedido de tutela de urgência para obrigar as requeridas a admitirem o primeiro autor como beneficiário do plano de saúde empresarial coletivo de sua genitora e para que arquem com os custos relativos à internação do primeiro autor na UTI Neonatal da Maternidade Brasília até o término de seus tratamento e sua alta hospitalar definitiva, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00. Narram os autores que i) Miguel nasceu no dia 07/03/2023, com 29 semanas e está internado na UTI neonatal do Hospital Maternidade Brasília; ii) a genitora e autora, Taynara, é beneficiária do plano de saúde na condição de dependente de seu pai; iii) não obteve êxito na inclusão de Miguel como dependente, sob a alegação de que o plano somente admitiria a inclusão de familiares até o segundo grau; iv) em razão da recusa do plano de saúde de inserir o infante como dependente, está impossibilitado de continuar o tratamento no hospital em que está internado sem previsão de alta. Requereram, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica em debate está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que os autores figuram como destinatários finais do produto ofertado pelas rés. No caso em apreço, os autores comprovaram, pelo relatório médico de ID 156604758, que o autor Miguel nasceu prematuramente e encontra-se internado em UTI neonatal e ainda sem previsão de alta. Ele é filho da autora Taynara, que é beneficiária do plano de saúde operado pelas rés, na qualidade de dependente do seu genitor. O plano de Taynara assegura a cobertura para obstetrícia. Nos termos do art. 12, inciso III, alínea "a", da Lei dos Planos Privados de Saúde, é assegurada a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho do consumidor beneficiário do plano de saúde, durante os primeiros trinta dias após o parto. Com efeito, mesmo que o recém-nascido não reúna as condições para que seja admitido como beneficiário dependente do plano de saúde contratado pelo seu avô, é reconhecido o seu direito à cobertura da internação hospitalar decorrente do seu nascimento. Essa cobertura, em uma visão protetiva do consumidor, não deve se limitar, peremptoriamente, aos trinta dias, mas ao prazo necessário para que o recém-nascido esteja em condições para a alta hospitalar, notadamente porque a internação na UTI não poderá ser interrompida, sob pena de colocar em risco a vida do infante. Portanto, mesmo neste juízo de cognição sumária, reconheço a probabilidade do direito do infante Miguel à cobertura da sua internação até que reúna condições de alta hospitalar. O perigo na demora é induvidoso, pois as rés estão se recusando a assumir essa cobertura e os genitores da criança não detém capacidade financeira para suportar as despesas com a internação. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela antecipada de urgência para determinar às rés que custeiem todas as despesas da internação do recém-nascido Miguel Zion Silva Cardoso até a sua alta hospitalar, sem limitação temporal, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Defiro a gratuidade de justiça aos requerentes. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se as rés para apresentarem contestação em 15 dias, sob pena de revelia, e intimem-se para que cumpram essa decisão. Em face da urgência, o mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça.” Inconformada, a parte ré recorre. Alega, em suma, que não estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência deferida na origem, por isso o pedido de efeito suspensivo. Afirma que o agravado não é elegível a condição de dependente do titular do plano de saúde, no caso, o seu avô materno. Destaca que “...a genitora do autor NÃO É A TITULAR do plano do qual desfruta. A genitora do autor, beneficiária TAYNARA SILVA RODRIGUES (carteirinha n° 00060501466723331) é dependente do beneficiário titular do PLANO WARPEN MENDES RODRIGUES (00060501466723005) e o contrato não permite a inclusão de NETOS como dependentes, exceto nos casos elencados na cláusula 4, como já demonstrado alhures.” Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, revogando-se a liminar concedida na origem. Preparo no ID 47156067. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Desde logo, necessário ressaltar que se trata de evidente relação consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor contidos nos arts. 2o e 3o, do CDC, somando-se ainda que o col. Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde", consoante se infere do seu verbete no 469. Como relatado, a demanda de origem versa acerca da negativa da ré, ora agravante, de incluir o autor, neto do titular do plano de saúde como beneficiário de seu plano de saúde, na qualidade de dependente. Fazendo uma análise superficial, observa-se que o agravado nasceu aos 07/03/2023 (ID 156604748 da origem), prematuro de 34 semanas e 1 dia, com peso de 1590g, necessitando de internação em UTI neonatal desde o nascimento, inclusive, necessitando de suporte ventilatório em uso de CPAP nasal, sem previsão de retirada ou de alta, consoante relatório médico de ID 156604758 dos autos originais. Com efeito, a Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, ‘a’, assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto. Sabidamente, à vida e a saúde enquadram-se como direito fundamental, nos termos do art. 1°, III, do art. 6o e do art. 196, ambos da Constituição Federal. Portanto, não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, trata-se de recém nascido internado em leito de UTI desde o nascimento, e que necessita de assim ser mantido devido a sua prematuridade, situação que impõe realizar desde logo uma ponderação de valores, interesses e princípios legais e constitucionais aplicáveis à espécie, principalmente o direito à vida e à saúde, bem como o da dignidade da pessoa humana, que restaria afrontado caso se permitisse o fim da assistência à criança. Também não se pode olvidar que o art. 51, VI, do CDC, por sua vez, dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e de serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. A propósito, em hipótese símile, assim já decidiu a Corte: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL E DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE. COBERTURA. INCLUSÃO DE NETA DO TITULAR. RECÉM-NASCIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela cumulada com declaratória de nulidade de cláusula contratual e danos morais, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar a tutela antecipada deferida, b) declarar a nulidade da cláusula 7.2.1 da apólice de seguro titularizada pela ré, condenando-a à incluir em seu rol de beneficiários, na condição de dependente do autor, sua neta, c) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. 2. Do efeito suspensivo. 2.1. O art. 1.012, § 1o, V, do CPC exclui o duplo efeito a sentença que "confirma, concede ou revoga tutela provisória". Ou seja, somente em situações excepcionais que o apelo interposto diante da concessão da tutela provisória terá o duplo efeito. 2.2. O § 4o do citado art. 1.012 do CPC prevê que o pedido de suspensão da eficácia de sentença só terá cabimento "se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação." 2.3. Na hipótese dos autos, a sentença, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, o que configura uma das exceções ao recebimento da apelação no duplo efeito (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). 2.4. Contudo, não existem provas suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo. 2.5. Desta forma, considerando que a apelante limita-se a requerer o recebimento da apelação no duplo efeito, sem demonstrar a probabilidade de provimento do apelo nem a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, CPC), não há como acolher o pleito. 2.6. Assim, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. 3. A demanda em epígrafe versa sobre a negativa da ré de inclusão da neta do autor como beneficiária de seu plano de saúde, na qualidade de sua dependente. 3.1. O direito à saúde é elevado ao patamar de fundamental, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1°, III, do art. 6o e do art. 196, todos da Constituição Federal. 3.2. Inspirado nesse princípio e concretizando o emprego dos direitos e garantias fundamentais, no setor do direito privado, editou-se a Lei n.o 9.656/98, que dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde. 4. A Lei no 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), em seu art. 12, III, 'a', assegura a cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto. 4.1. Da interpretação literal do dispositivo legal, numa primeira análise, poder-se-ia chegar à conclusão que a cobertura ao neto do beneficiário de plano de assistência à saúde se restringiria somente aos seus trinta primeiros dias de vida, sem exceção. 4.2. No entanto, essa não seria a melhor exegese quanto ao conteúdo da norma. 4.3. No presente caso, a neta do autor nasceu prematura (36 semanas), com suspeita de ventriculomegalia ao US fetal, observando-se anomalia anorretal com ânus imperfurado, atresia de esôfago, fístula traqueosofágica, razão pela qual foi submetida a esofagoplastia, traqueplastia, ligadura de fístula traqueoesofáfiga e confecção de colostomia em dupla boca, tendo permanecido na UTI neonatal por um bom período. 4.4. Assim, em que pese haver previsão na cláusula contratual 7.2.1 obstando a inclusão de netos na qualidade de dependente, tal entendimento não deve prosperar, pois encontra óbice no art. 51, §1o, I e II, do CPC. 4.5. O art. 51, VI, do CDC, dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e de serviços que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. 4.6. Nesse sentido, há de se ponderar os princípios legais e constitucionais aplicáveis à espécie, principalmente o direito à vida e à saúde, bem como o da dignidade da pessoa humana, que restaria afrontado caso se permitisse o fim da assistência à criança. 4.7. Dessa forma, a inclusão da recém nascida como dependente do autor decorre do fato de sua genitora ter engravidado ainda na adolescência, o que lhe retirou a possibilidade de contratar plano de saúde como titular e incluir sua filha como dependente. 4.8. Além disso, como já dito, não se trata de uma criança saudável, mas sim com graves problemas de saúde, o que no mercado de planos de saúde impõe um prazo de carência estendido de 24 meses. 4.9. Nesse sentido, negar assistência à menor por um longo período acarretaria graves problemas, talvez irreversíveis, dado o seu quadro de saúde, quando necessita de acompanhamento constante. 5. Dos danos morais. 5.1. No presente caso, restou configurado o dever de indenizar, diante da angústia e incerteza vividas pelos familiares da menor, ao vislumbrarem a possibilidade de interrupção do custeio do tratamento médico dela após o fim dos 30 dias previstos contratualmente, uma vez que indispensáveis à sua saúde, em face de todos os problemas experimentados desde o seu nascimento. 5.2. Tal situação gera angústia e intranquilidade, frustrando a legítima expectativa do autor quanto à saúde de sua neta, sendo razoável a indenização compensatória a título de dano moral. 5.3. Quanto ao valor da indenização por dano moral, diante da ausência de critérios legalmente definidos, deve o julgador, atento às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação e guiado pelos princípios gerais da prudência, bom senso, proporcionalidade e razoabilidade, estabelecer valor que se mostre adequado às circunstâncias que envolveram o fato e compatível com o grau e a repercussão da ofensa moral discutida. 5.4. Nesse contexto, verifica-se que a fixação da indenização no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme arbitrada na sentença, se mostra adequada a satisfazer a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o dano moral presumido na espécie, bem como atende ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a ação de reparação por danos morais, nos moldes estabelecidos na Constituição, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelos agentes causadores do dano. 6. Do termo inicial dos juros de mora. 6.1. Tratando-se de questão afeta à relação contratual, o termo inicial dos juros de mora deve ser a citação, pois este é o momento processual em que o devedor toma ciência de que está em situação de mora perante o credor (art. 405, do CC). 6.2. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, sob a relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, "tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual". 6.3. Portanto, os juros de mora no caso devem incidir desde a citação, tal como determinado na sentença. 7. Apelação improvida. (Acórdão 1135546, 07018972320188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Dessa forma, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há perigo de dano inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante sagre-se vencedor ao final, permitindo cobrar pelas despesas despendidas. Ausentes, pois, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido e remeter o exame do mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator